Tribunal: STF
Processo: ARE 1526233
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Alberto de Souza Santos interpôs o presente agravo (eDoc 195) em face de decisão (eDoc 188) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc 165) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO II DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO RESTOU PLENAMENTE EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES AO JUÍZO DE ACUSAÇÃO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, II do Código Penal. 



    De acordo com a peça inicial, no dia 12.09.2011, por volta das 02h08, no estacionamento da Transalvador, no bairro dos Barris, Salvador, o acusado, que é policial militar, com o intento de matar, deflagrou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que era policial civil, causando-lhe lesões que consubstanciaram com a sua morte. 



    Em que pese o fato ter ocorrido em 12.09.2011, conforme acima assinalado, e a sentença de pronúncia ter sido proferida em 18 de março de 2020, somente em 22.01.2024 é que o presente recurso foi remetido a esta Instância. 



    II. Do mérito. Presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, cumpre ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias do crime, uma vez que não restou claro, de maneira insofismável, que a prova produzida descarta categoricamente o intento de matar atribuído ao réu. 



    Outrossim, há indícios de que, após um desentendimento entre o ofendido e funcionários do Órgão de Trânsito de Salvador sobre o horário de atendimento, o réu foi ao local onde a vítima estava e deflagrou diversos disparos de arma de fogo, atingindo-a fatalmente. Após os disparos, policiais militares chegaram ao local, todavia o réu, que também é policial militar, passou a manusear a cena do crime, tendo retirado a arma da vítima (que era policial civil), permanecendo na posse de ambos os artefatos bélicos durante todo o tempo, além de ter acompanhado a condução do ofendido até o Hospital Geral do Estado, na mesma viatura. Mas não é só isso. De acordo com o laudo pericial, todos os projéteis coletados no local foram disparados da arma pertencente ao recorrente, enquanto as balas da arma de fogo apreendida em posse da vítima sequer foram disparadas. 



    Diante disso, a tese de legitima defesa não restou claramente evidenciada, uma vez que não existe prova cabal, por ora, de que o recorrente agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, iniciada pela vítima ou sequer usou moderadamente dos meios necessários para repeli-la. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 181), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LV e LVII, e 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte agravante.



    É que as supostas violações aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciados pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, deduzida apenas em sede de embargos de declaração, não supre a exigência de prequestionamento.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente